Tribunal: TJDFT
Processo: 0749335-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749335-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: ALFREDO LUSTOSA VARGAS, LUANA ARAUJO SAIU, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e OUTROS, contra decisão proferida nos autos do procedimento comum (0718754-18.2021.8.07.0009), movida por ALFREDO LUSTOSA VARGAS e OUTROS. A decisão agravada, em organização e saneamento do processo, indeferiu os pedidos de ilegitimidade passiva, de decadência e fixou os limites probatórios nos termos seguintes: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Partes bem representadas. Esclareço aos réus que o deferimento parcial da tutela provisória se deu pela 2a Instância, não havendo que se falar em reforma do entendimento. Por outro lado, indefiro a devolução de valores descontados pelo banco réu após a concessão da tutela provisória, já que comprovado o regular cumprimento pela instituição e que, em caso de rescisão contratual, haverá o retorno das partes ao status quo ante, com o correto redirecionamento de valores, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. Rejeito a ilegitimidade passiva alegada pelo 4o réu, já que o financiamento foi firmado entre o autor e o banco e, caso seja rescindido o pacto principal, o de alienação fiduciária também o será. Da mesma forma em relação à ilegitimidade da 2a e do 3o réus, porque requerida já na inicial a desconsideração da personalidade jurídica da empresa contratada, de que os referidos réus são sócios, a fim de atingi-los. Por outro lado, rejeito a ilegitimidade apontada em relação à 2a autora, pois esta formula pedido de indenização por danos morais em nome próprio e é, portanto, titular de tal pretensão. Afasto a decadência suscitada - já que o vício construtivo apontado não é aparente ou de fácil constatação, mas sim oculto, redibitório - e também a prescrição alegada, uma vez que para este caso concreto deve incidir o prazo geral decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Rejeito a impugnação ao valor da causa reconvencional, já que este deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, que os réus o atribuíram e recolheram as respectivas custas no montante que entenderam pago pelo autor e que a reconvenção é autônoma à principal, de modo que o pagamento alegado a maior restou controvertido e é objeto do mérito da ação. Quanto à alegação de novo descumprimento da tutela pelo banco réu, este já esclareceu que não o fez e que se tratou de restrição interna imposta pela instituição, a qual não foi objeto da tutela deferida. No que se refere às provas requeridas, indefiro a diligência aos Correios e a prova oral (depoimento pessoal e testemunhas), porque desnecessárias à solução da controvérsia - que reside na existência de vícios construtivos na unidade de apartamento adquirida pelos autores e na responsabilidade dos réus por eles, ponto do qual partirá a elucidação das questões relativas aos danos morais e materiais apontados. Dada a necessidade de esclarecer a questão acima, reputo necessária a realização de prova pericial, a qual defiro. A prova será custeada pelos réus, não só porque a requereram, como pelo fato de que inverto o ônus da prova, com amparo no art. 6o, VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e econômica dos requerentes em relação aos requeridos. Em que pese tal inversão não implique automaticamente a inversão dos custos de uma perícia, fato é que leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como faculdade, sujeita às consequências processuais advindas da não produção da prova (REsp 1807831/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 14/09/2020). Neste sentido, caberá aos réus custear a perícia, sob pena da não realização da prova e de suportarem as consequências da não realização, com a consideração do laudo de ID n. 111946380 pelo Juízo. Nomeio como perito o Dr. EDUARDO RAMOS BAPTISTA, engenheiro civil com cadastro ativo no sistema informatizado deste egrégio TJDFT. Fixo como quesitos do Juízo: a) a presença, na unidade de apartamento adquirida, dos vícios indicados no laudo que instrui a inicial; b) se os defeitos eventualmente constatados consistem em vícios de construção; c) se há infiltração ativa; d) as eventuais consequências da não reparação dos vícios eventualmente constatados. No mais: 1. Prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. 2. Escoado o prazo, intime-se o Sr. Perito para declinar sua proposta de honorários, em 5 (cinco) dias. 3. Apresentada a proposta, dê-se vista às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias e retornem os autos conclusos para homologação. 4. Homologado o valor, intime-se cada um dos requeridos a depositar, em 5 (cinco) dias, 25% do custo da perícia, sob pena de sua não realização. Após, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do perito. 5. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes.” Em suas razões, os agravantes pedem a reforma da sentença, notadamente quanto aos seguintes pontos: a ilegitimidade passiva do ex-sócio William, da ilegitimidade passiva da sócia Mayara, da decadência, da prescrição, do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da diligência aos Correios e da prova testemunhal, da legalidade da escritura pública e consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade pelos honorários periciais. Quanto à ilegitimidade passiva do ex-sócio William, sustentam: “o Sr. William não é sócio da empresa Terradrina, a qual possui como única sócia a Sra. Mayara, consoante faz prova os documentos de Id’s. 172355495, 172355496, 172355497 e 172355498, logo eventual desconsideração da personalidade jurídica da empresa contratada não tem o condão de atingi-lo por não ser sócio da referida empresa, o que comprova a ilegitimidade passiva do Sr. William nos autos, merecendo reforma na r. Decisão.” No que tange à ilegitimidade passiva da sócia Mayara, sustentam: “em que pese o Autor já pleiteie em sua exordial a desconsideração da personalidade jurídica, isso não se mostra juridicamente plausível, pois se trata de uma medida excepcional cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos (art. 50 do Código Civil e/ou art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e/ou art. 133 e seguintes do CPC), assim como somente se aplica na hipótese de exaurimento das diligências existentes para fins de aferição/penhora de bens em nome da empresa Requerida na hipótese de vir a ser condenada nos autos, sob pena de violação aos artigos 805 e 835 do CPC, o que também comprova a ilegitimidade passiva da Sra. Mayara.” Aduzem a existência de decadência da pretensão autoral, porquanto se passaram mais de 90 (noventa) dias entre o conhecimento do vício oculto (28/05/2021 - ID. 111946380) e a propositura desta ação (20/12/2021 – ID. 111946362), razão pela qual o autor decaiu do direito de reclamar pelos vícios ocultos evidenciados no laudo de Id. 111946380, porquanto restou ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar pelos vícios ocultos (art. 26, inciso II, c/c § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, levantam a tese de prescrição, pois a indenização por danos materiais possui prescrição trienal fundada no artigo 206, §3o, do Código Civil, porquanto a pretensão do autor é de reparação civil e o pagamento se deu em 31/10/2017, consoante se extrai do Id. 111946368 – pág. 1, enquanto o ajuizamento da ação se deu somente em 20/12/2021, logo mais de 04 (quatro) anos após o referido pagamento. Na mesma linha, defendem a existência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da diligência aos Correios e da prova testemunhal. Entendem pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, aduzem acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, pois a prova foi postulada pelo próprio autor e é de comum interesse das partes. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou o qual não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. O pronunciamento judicial questionado, em decisão de saneamento do processo, no qual fixa os limites probatórios, não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações nas quais é permitido o manejo do agravo de instrumento. Além disso, a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. A doutrina aponta: “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Ao contrário da alegação dass agravante, não há urgência a justificar a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, definida pelo STJ. No caso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido: “[...] 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07530919420208070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2021); - g.n. “[...] 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma, DJE: 18/11/2020); “[...] 2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial. 3. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. 4. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07294642720218070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/7/2022); “[...] 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. [...].” (07144108920198070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/12/2019); - g.n. “[...] 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. [...] 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.” (07060540820198070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019). Ademais, os pedidos de ilegitimidade passiva, indeferimento de prova e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não devem ser apreciados no âmbito do agravo de instrumento, seja por não constarem no rol legal, seja por inexistir urgência na espécie. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 18:15:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador